Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela empresa autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a continuidade do restabelecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação cumpre o requisito de dialeticidade recursal; (ii) analisar se a suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica apelante; e (iii) se houve sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, incluindo a dialeticidade recursal, uma vez que a fundamentação apresentada pela operadora é suficiente para demonstrar seu inconformismo e atacar os fundamentos da sentença recorrida.
4. Dano moral. Consoante o enunciado da Súmula 227 do STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” O dano moral indenizável diz respeito aos fatos que sejam capazes de macular a imagem da empresa perante os seus consumidores ou fornecedores (honra objetiva). O entendimento firmado no STJ é no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo ser demonstrado o abalo à sua imagem comercial (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de16/10/2020.).
5. Não há comprovação de que a imagem do autor perante o comércio foi abalada com a suspensão do fornecimento de energia. Sentença mantida.
6. Sucumbência. A pretensão autoral compreendia dois pedidos autônomos e de natureza distinta: a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A rejeição do segundo não permite concluir pela sucumbência mínima.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único, art. 932, III, art. 1010, III; CC, art. 52.

(ad)